Tribunal: TJES
Processo: 5021835-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021835-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CAMPOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021835-39.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO(A): SEBASTIÃO CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença de ID 15889772 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da exordial que o autor, beneficiário do INSS, foi surpreendido com
descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas de 2 (dois) empréstimos consignados sobre a RMC e consignação de cartão, referentes a contratos que alega não ter anuído, nos valores de R$ 2.184,00 e R$ 4.200,00 (contratos n. 340842683-5 e 340896453-8)
.

Em razão disso, ingressou com a presente demanda visando a declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores e indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo de origem (ID 15889772) julgou o pedido parcialmente procedente.

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso inominado (ID 15889773) sustentando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis, por complexidade probatória e nulidade do processo por cerceamento da defesa, ante o indeferimento de ofício às instituições financeiras. No mérito, requer a reforma da sentença, com fundamento, em síntese, na validade das contratações.

Contrarrazões apresentadas (ID 15889780) requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relato. DECIDO.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A controvérsia central reside em aferir a validade dos Contratos de Empréstimo e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte do consumidor.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Cédula de Crédito Bancário - Proposta #340842683 - Margem livre Consignado INSS” e “Cédula de Crédito Bancário - Proposta #340896453 - Margem livre Consignado INSS”, supostamente assinados eletronicamente pelo Recorrido (IDs 15889763 e 15889764). Todavia, a mera existência de dois únicos instrumentos contratuais padronizados, ainda que com suposta assinatura eletrônica a aderente,
não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Outrossim,
não há comprovação nos autos do envio e uso do cartão supostamente contratado pelo autor, ou mesmo comprovação de transferências de valores relativas ao crédito contratado.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou ao consumidor todos os esclarecimentos necessários para que ele compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, bem como transferência de valores à conta do autor, aliada à condição de vulnerabilidade do Recorrido e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento.

A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero aborrecimento, pois a imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sendo um idoso vulnerável, e de verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Por fim, o
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)